Tribunal: TJBA
Processo: 8071320-22.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8071320-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELAT. ÀS REL DE CONS, CIVEIS, COM. E ACIDENTES DE TRAB DA COMARCA DE SIMÕES FILHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES ENVOLVENDO PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO E DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Simões Filho/BA em face do Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Simões Filho/BA, nos autos da Ação Revisional de Plano de Saúde n. 8004656-35.2024.8.05.0250, a fim de definir a competência para processar e julgar demanda que discute índices de reajuste aplicados a contrato de plano de saúde, diante da prévia propositura de Ação de Obrigação de Fazer voltada ao restabelecimento do mesmo contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a anterior propositura de Ação de Obrigação de Fazer destinada ao restabelecimento de contrato de plano de saúde atrai a competência para julgamento de Ação Revisional posteriormente ajuizada, em razão de eventual conexão ou risco de decisões conflitantes. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 55 do CPC estabelece que a conexão exige identidade de pedido ou de causa de pedir entre as ações. A existência de causa de pedir remota comum — contrato de plano de saúde — não é suficiente para caracterizar conexão quando as causas de pedir próximas e os pedidos são substancialmente diversos. A Ação de Obrigação de Fazer versa sobre o restabelecimento do contrato, enquanto a Ação Revisional discute os índices de reajuste aplicados, revelando objetos distintos. A diversidade fática e jurídica das demandas afasta o risco de decisões conflitantes ou contraditórias, pois cada processo pode envolver circunstâncias próprias e conclusões autônomas. O próprio juízo suscitado reconhece a autonomia das demandas e afirma sua competência para o julgamento da Ação Revisional. Precedente das Seções Cíveis Reunidas do TJ/BA reafirma que a ausência de identidade entre pedido e causa de pedir, bem como a inexistência de risco de decisões conflitantes, afasta a conexão e a prevenção em ações envolvendo plano de saúde com objetos distintos. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Simões Filho/BA. Tese de julgamento: A mera existência de contrato de plano de saúde comum às partes não configura conexão quando as ações possuem pedidos e causas de pedir próximas distintos. A ausência de risco de decisões conflitantes afasta a reunião de processos e a fixação de competência por prevenção, nos termos do art. 55 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55 e 66, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência n. 8017303-02.2025.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Seções Cíveis Reunidas, publ. 11.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL de n. 8071320-22.2024.8.05.0000, suscitante JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO/BA e suscitado JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELAT. ÀS REL DE CONS, CIVEIS, COM. E ACIDENTES DE TRAB DA COMARCA DE SIMÕES FILHO/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I